Tribunal: TJMT
Processo: 1008981-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008981-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interdição, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ADELIR ANTONIO STRAPAZZON - CPF: 784.059.639-87 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PREJUDICIAL DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA E A PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E, NO MÉRITO PROVEU O AGRAVO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – TERMO DE EMBARGO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE 03 ANOS EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE ATO INEQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO QUE IMPLIQUE EM INSTRUÇÃO OU IMPULSO PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA PREVISTA NO ART. 20, II, DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – BIS IN IDEM NÃO DEMONSTRADO –
DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA RESTRITIVA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há se falar em nulidade da decisão, por falta de fundamentação idônea quando o Julgador aponta os motivos de seu convencimento, além de ter obedecido todos os requisitos legais dos artigos 489 do CPC e 93, inciso IX, da CF.

2. Ausente paralisação do
Processo
Administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, afasta-se a caracterização de prescrição intercorrente, nos termos do art. 20 do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
.

3.
Os documentos apresentados não são suficientes a comprovar a caracterização de bis in idem das autuações efetivadas pelos órgãos ambientais federal e estadual, pois, além de os autos de infração terem sido lavrados
com razoável lapso temporal entre eles, observa-se que abrangem áreas de tamanhos diversos, situação que a priori, afasta o alegado bis in idem.

4. A demora excessiva e injustificada da Administração na conclusão do processo administrativo permite o levantamento do termo de embargo incidente sobre a atividade do autuado, o qual não pode ficar de à mercê do Poder Público, sem definição de sua situação em prazo razoável.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ADELIR ANTÔNIO STRAPAZZON

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
Adelir Antônio Strapazzon
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória no 1007239-78.2021.8.11.0015, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
indeferiu liminar, que objetivava a suspensão do Termo de Embargo Ambiental no 0392/D.

Preliminarmente, alega a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação idônea, na medida em que,
invocou decisões que foram proferidas pelo próprio r. Magistrado (Processo no 1005851 - 82.2017.8.11.0015) nas quais ele reconhece a prescrição e ainda, acórdãos do colendo STJ, porém, ele não decidiu acertadamente como de costume, proferindo decisão contrária ao seu próprio entendimento anteriormente exarado e aos acórdãos do STJ invocados, sem, contudo, demonstrar qualquer distinção entre o caso concreto e arestos invocados e mesmo com a oposição de embargos de declaração, não houve o enfrentamento das matérias.

Entende que, a decisão merece reforma, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, pois um mero Termo de Vista do processo administrativo, no qual uma terceira pessoa estanha à lide solicitou vista dos autos em 2019, e um mero “carimbo” da juntada de defesa administrativa, o qual se refere a um ato praticado pela parte em 2017, não podem ser tidos como “atos inequívocos de apuração de fatos”, especialmente por serem atos praticados por particulares (defesa e pedido de vista dos autos), razão pela qual, a decisão do Juiz
a quo
se mostra equivocada merecendo pronta reforma.

Esclarece que, não foi devidamente enfrentado pelo e. Juízo de Primeiro Grau quando proferida a decisão ora agravada, diz respeito ao extravio do processo administrativo ambiental ocorrido nas dependências da própria SEMA.

Aduz que, o extravio do procedimento impede que o judiciário verifique a consistência da exigibilidade das sanções impostas, e ainda, impedem que o Autuado, ora Agravante, exerça seu direito de petição, prejudicando-o demasiadamente e que não é justo que aguarde a reconstituição enquanto sofre as pesadas sanções lançadas sobre seu imóvel rural em decorrência deste.

Sustenta a nulidade da autuação, por
bis in idem
, uma vez que, além do Temo de Embargo no 0392/D, objeto da presente demanda, confeccionado em 31/10/2017, interditando parte da Fazenda Catarinense pelo suposto “desmate de vegetação nativa”, o Agravante já havia sido autuado anteriormente, pelo mesmo fato, entretanto, pelo IBAMA, precisamente na data de 08/10/2014, conforme auto de infração e Termo de Embargo no 26194/E anexo, ou seja, o Agravante foi duplamente penalizado pelo mesmo fato.

Assevera, ainda, excesso de prazo para conclusão do processo administrativo, mais de 1.250 dias, violando o princípio constitucional da razoável duração do processo, disposto no art. 5o, inc. LXXVIII, de nossa Carta Magna.

Por fim, oferta como caução o bem Trator Agrícola Plataformado PLUS80 LS TRACTOR SERIE: 2494021458 CHASSI: 9BLP08001LG000026 TRANSMISSAO: BD191260 MOTOR: B572389E ANO/MOD:2020/2020.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da tutela recursal, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 0392 / D, até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação do pedido de liminar, no sentido de suspender os efeitos do Termo de Embargo até o julgamento de mérito da ação de origem.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID n. 88331458 atesta a regularidade do recolhimento do preparo recursal.

O pedido de efeito ativo foi deferido por esta Relatora no ID n. 89442487, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo 0392/D, até julgamento do presente recurso.

As contrarrazões vieram no ID n. 94517486, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 101877959 pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

O Agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação idônea, sob o argumento de que,
foram invocadas decisões que foram proferidas pelo próprio r. Magistrado (Processo no 1005851 - 82.2017.8.11.0015) nas quais ele reconhece a prescrição e ainda, acórdãos do colendo STJ, porém, ele não decidiu acertadamente como de costume, proferindo decisão contrária ao seu próprio entendimento anteriormente exarado e aos acórdãos do STJ invocados, sem, contudo, demonstrar qualquer distinção entre o caso concreto e arestos invocados e mesmo com a oposição de embargos de declaração, não houve o enfrentamento das matérias.

Razão não lhe assiste.

Nos termos da jurisprudência pátria, atende o dever de fundamentação das decisões judiciais, o
decisum
que discorre

sobre os fatos declinados na petição inicial e em seguida expõe, ainda que de forma sucinta, as razões que contribuíram para a formação de seu convencimento.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE

CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE C/C ANULAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE AFASTADA.
CONSÓRCIO. VALOR REMANESCENTE. RECEBIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA, POR ESTES FUNDAMENTOS. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1
. Não há se falar em nulidade da decisão, por falta de fundamentação quando o Julgador aponta os motivos de seu convencimento, além de ter obedecido todos os requisitos legais dos artigos 489 do CPC e 93, inciso IX, da CF.

2.
Faz jus o consorciado à restituição dos valores devidamente pagos, corrigidos monetariamente; no entanto, a diferença deste com o preço da alienação do imóvel é de titularidade da Apelada, sob pena de prestigiar a inadimplência do consorciado, ensejando-lhe enriquecimento sem causa.

3. Majoram-se os honorários advocatícios, nesta seara recursal, levando em conta o trabalho adicional realizado na instância revisora, conf. art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO

CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO – Apelação Cível n. 03501536920178090093, Relator: Des(a). OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 28/2/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/2/2020)
.
[Destaquei]

Ao analisar a decisão agravada,
in casu
, vê-se que o Magistrado Singular apontou os motivos que contribuíram para a formação de seu convencimento no que tange à ausência de caracterização da prescrição, de punição em duplicidade pelo IBAMA e SEMA e de excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo, cujos precedentes invocados utilizaram raciocínio
contrario sensu
de interpretação,
in litteris
:

(...)
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de tutela de urgência não merece acolhimento, em face da ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

A respeito da prescrição intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n° 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental”.

Referidos prazos prescricionais, de acordo com o artigo 20 do Decreto no 1.986/13 são interrompidos, a saber:

“Art. 20. Interrompe-se a prescrição: I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital; II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e III - pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”.

Com efeito, a partir dos documentos que instruem a inicial, notadamente da cópia dos autos do Processo Administrativo n° 600834/2017, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, em 07/11/2017, constatou-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública que interrompem o prazo prescricional. Vejamos:

Lavratura do Auto de Infração em 31/07/2017 – fls. 02; Termo de Embargo em 31/10/2017 – fls. 03; Relatório Técnico n° 0240/CFF/SUF/SEMA/2017 em 30/10/2017 – fls. 04-09; Termo de Juntada de Aviso de Recebimento em 21/11/2017 – fls. 10; Certidão de Encaminhamento em 21/11/2017 – fls. 11; Termo de Vista e Ciência em 01/02/2019 – fls. 12; Defesa Administrativa em 01/12/2017 – fls. 13-22; Termo de Juntada de Defesa Administrativa em 25/07/2019; Dessa forma, verifica-se que, diferentemente do sustentado pela parte Autora na peça inicial, em análise sumária, própria deste momento processual, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e § 2o), fato que afasta, por conseguinte, a probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada quanto ao requerimento para suspender os efeitos do Auto de Infração n° 0849D.

De igual forma, no que tange ao possível bis in idem, tendo em vista a dupla infração ambiental pelos órgãos da SEMA e do IBAMA, quanto ao mesmo fato, verifica-se que as alegações trazidas pelo Autor não são suficientes para suspender os procedimentos administrativos instaurados, já que gozam presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, afastando, assim o fumus boni iuris. Isso porque como pode-se observar, os autos de infração ocorreram em datas distintas, um em 08/10/2014 por “destruir 61,22 hectares floresta nativa, objeto de especial preservação na Amazônia Legal, sem autorização do órgão sem autorização órgão ambiental competente ” e o outro em 31/10/2017, por “desmatar a corte raso 417,22 ha, de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Relatório Técnico no 240/CFF/SUF/SEMA/2017”, com razoável lapso temporal entre eles, além de abrangerem áreas de tamanhos diversos, situação que, neste momento processual, inviabiliza saber são referentes a prática reiterada de violação da legislação ambiental ou de fato há existência de bis in idem.

Noutro giro, acerca da alegação de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa por ser sido extraviado o processo administrativo, nesse momento processual, não ficou evidenciado, porquanto que, não houve impossibilidade do exercício do direito de defesa na espécie, principalmente, em razão do Autor ter apresentado sua Defesa Administrativa naquele processo.

Por fim, referente ao excesso de prazo para conclusão do processo administrativo ambiental, insta consignar que, o art. 71, II, da Lei 9.605 /1998, apesar de dispor expressamente o prazo máximo de trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data de sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação, referido prazo é considerado impróprio, tratando-se de mera irregularidade que faz nascer para o administrado o direito de requerer a conclusão do procedimento em mora, não tendo o condão de gerar nulidade do auto de infração.

Dessa forma, AUSENTE o REQUISITO AUTORIZADOR da TUTELA de URGÊNCIA, qual seja, “FUMUS BONIS IURIS”, eis que não ficou evidenciado, a PROBABILIDADE do DIREITO do Requerente.

(...).

(ID n. 88241994).

Portanto, restou atendido a contento, a meu ver, os comandos contidos nos arts. 5o, LIV e 93, IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação na espécie.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

In casu
, observa-se que o Agravante não logrou êxito em comprovar a paralisação do processo administrativo por mais de 03 (três) anos.

A propósito, peço vênia para transcrever a realização dos diversos atos inequívocos praticados pela Administração Pública para instruir e/ou impulsionar os autos do processo administrativo, os quais interromperam o prazo para eventual prescrição intercorrente,
in verbis
:

1)

Lavratura do Auto de Infração em 31/07/2017
fls. 02;

2) Termo de Embargo em 31/10/2017 fls. 03;

3) Relatório Técnico n° 0240/CFF/SUF/SEMA/2017 em 30/10/2017 fls. 04-09;

4) Termo de Juntada de Aviso de Recebimento em 21/11/2017 fls. 10; 5) Certidão de Encaminhamento em 21/11/2017 fls. 11;

6) Termo de Vista e Ciência em 01/02/2019 fls. 12;

7) protocolo da Defesa Administrativa em 01/12/2017
fls. 13-22;

8) Termo de Juntada de Defesa Administrativa em 25/07/2019
;

9)
certidão comunicando o desaparecimento dos autos, de 27-11-2020.

Portanto, entendo que, não restou caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo, pois
ainda que o processo ainda não tenha sido localizado, entre a data do protocolo da Defesa administrativa, bem como sua juntada no processo, até a referida certidão, não transcorreu o prazo de 3 (três) anos entre os respectivos marcos e o referido processo

extraviou após a apresentação de defesa administrativa, fato que não prejudicou, por ora, seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Analisando os presentes autos, observa-se que, inobstante o Agravante defenda a caracterização da prescrição intercorrente
com base no Decreto Estadual n. 1.986/2013
, não se pode desconsiderar o disposto no art. 20, II, do referido Decreto, segundo o qual,
interrompe-se a prescrição

p
or qualquer ato inequívoco da administração que importe na apuração do fato,
in verbis
:

Art. 19. (...)

(...)

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

(...)

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe
apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Por sua vez, o parágrafo único do art. 20 do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, estabelece que,
c
onsidera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
.

Com tais considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo Agravante.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
Adelir Antônio Strapazzon
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória no 1007239-78.2021.8.11.0015, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
indeferiu liminar, que objetivava a suspensão do Termo de Embargo Ambiental no 0392/D.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida; razão pela qual, deixo de analisar a pretensão relativa à
oferta de bem à
título de caução, uma vez não foi objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau, o que impede a análise pelo Tribunal
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

A probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como
'fumus boni juris'
, refere-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado pela parte, ou seja, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também conhecido como
'periculum in mora'
, é aquele irreparável ou de difícil reparação. Sobre esse requisito, vem à baila a lição de Didier Jr.:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, a hipótese ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, III) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito
(DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2015).

In casu, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que o Agravante não logrou êxito em demonstrar de forma incontroversa a caracterização de
bis in idem
, uma vez que os documentos apresentados não são suficientes a comprovar que as atuações realizadas pela SEMA e pelo IBAMA se referem à mesma área, pois, bem pontuado pelo Juízo
a quo
, além de os autos de infração terem sido lavrados
com razoável lapso temporal entre eles, observa-se que abrangem áreas de tamanhos diversos, situação que a priori, afasta o alegado bis in idem.

Por outro lado, vislumbra-se a probabilidade do direito em relação ao Agravante, no que tange à caracterização da
demora na conclusão do processo administrativo
, porquanto o
Termo de Embargo ora questionado foi lavrado em
31-10-2017
e, transcorridos quase 4 (quatro) anos da autuação, o processo administrativo sequer foi concluído, inclusive,
consta certidão do desaparecimento do mencionado feito
.

Conforme ressaltado, por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal (ID n. 89442487),
não se desconhece os precedentes de que a inobservância do prazo para julgamento do processo administrativo não acarreta qualquer nulidade do processo administrativo, contudo,
estamos diante do embargo das atividades do Agravante, a qual não pode prevalecer indefinidamente sem julgamento final do órgão ambiental, após decorridos quase quatro anos da data em que aplicada a autuação questionada, sob pena de subversão do sistema jurídico aplicável
.

Com efeito, a demora excessiva e injustificada da Administração na conclusão do processo administrativo permite o levantamento do termo de embargo incidente sobre a atividade do autuado, o qual não pode ficar de à mercê do Poder Público, sem definição de sua situação em prazo razoável.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. ART. 21, § 2o, DO DECRETO 6.518/2008. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. LEVANTAMENTO DO EMBARGO.
DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diferentemente do dano ambiental, cuja pretensão de reparação civil é imprescritível (RE 654.833-RG, STF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Sessão Virtual, Ata de Julgamento no 10, de 20/04/2020. DJE no 104, divulgada em 28/04/2020 e publicada em 29/4/2020), as sanções administrativas, de natureza pecuniária, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, são alcançadas pelo instituto da prescrição.

2. Nos termos do art. 1o da Lei 9.873/99, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação vigente, tendo o § 1o do mesmo dispositivo consignado que "incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada (...)", regras reproduzidas pelo art. 21, caput, e § 2o, do Decreto no 6.514/2008.

3. Consoante interpretação permitida pelas causas interruptivas trazidas pelo art. 2o da Lei no 9.873/99, não é qualquer ato/despacho que tem como consequência interromper o prazo prescricional, sendo imprescindível que seja revestido de cunho instrutório, direcionado à "apuração do fato" (II).

4. Hipótese em que, entre a apresentação de parecer instrutório e a última movimentação do processo para julgamento em primeira instância, não houve nenhum marco interruptivo do prazo prescricional. Desconstituído o caráter instrutório dos despachos inseridos nos processos administrativos, porquanto não se amolda ao previsto na Lei 9.873/99, nem representa, a rigor, nenhum ato inequívoco que importe em apuração dos fatos, nos termos do art. 2o, II, do mesmo diploma legal, fica configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado na esfera administrativa.

5.
A demora excessiva e injustificada da Administração na conclusão do processo administrativo permite o levantamento do termo de embargo incidente sobre a atividade do autuado, o qual não pode ficar de à mercê do Poder Público, sem definição de sua situação em prazo razoável
. (REO 0002375-57.2015.4.01.3500/GO, Desembargador Federal Souza Prudente, Juiz Federal Waldemar Claudio de Carvalho (Conv.), Quinta Turma, e-DJF1 p.911 de 18/11/2015) 6. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.

(TRF-1 - AC: 10007192520184013603, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 10/6/2020, QUINTA TURMA). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE EMBARGO. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DA MEDIDA RESTRITIVA. CABIMENTO.

I -
Na hipótese dos autos, consta que o embargo da atividade econômica exercida pelo impetrante permanece por mais de um ano, sem que se tenha notícia do julgamento do respectivo processo administrativo, a demonstrar, assim, a demora excessiva e injustificada do Poder Público para a análise do processo administrativo, sob pena de violação aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei no 9.784/99 e os dispositivos insertos nos artigos 5o, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, que a todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos procedimentos administrativos, a autorizar, na espécie, a suspensão dos efeitos do referido Termo de Embargo até julgamento do citado processo
.

II - Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada.

(TRF-1 - REO: 00023755720154013500 0002375-57.2015.4.01.3500, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 11/11/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 18/11/2015 e-DJF1 P. 911). [Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação idônea, bem como
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 0392/D até o julgamento de mérito da ação declaratória ajuizada pelo ora Agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022